Tribunal: STF
Processo: ADPF 1219
Classe: ADPF
Órgão julgador: LUÍS ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-09-29
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
Ementa: Direito Processual. Agravo interno em arguição de descumprimento de preceito fundamental. Ilegitimidade ativa. Ofensa reflexa à Constituição. Negativa de provimento.



    I. Caso em Exame



    1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento à ADPF, por ilegitimidade ativa e ofensa reflexa à Constituição. 



    II. Questão em discussão



    2. Saber se estão presentes os requisitos necessários ao conhecimento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental.



    III. Razões de Decidir



    3. O instituto agravante não possui legitimidade ativa para propor a presente ação, pois não comprovou sua condição de entidade de classe de âmbito nacional. 



    4.  A atualização do conceito de entidade de classe não deve levar à banalização da legitimidade para recorrer ao controle concentrado. Associações que defendem direitos fundamentais de grupos vulneráveis podem ter sua legitimidade reconhecida, desde que haja efetiva comprovação de representação adequada de interesses homogêneos de um grupo vulnerável. No caso em análise, não há essa comprovação. 



    5. O principal argumento apontado na petição inicial diz respeito à ilegalidade do art. 2º da Resolução Normativa nº 465/2021 por violação à Lei nº 14.454/2022. Assim, eventuais violações à Constituição seriam meramente reflexas e não justificariam instaurar o controle de constitucionalidade. Precedentes.



    IV. Dispositivo



    6. Agravo Interno a que se nega provimento. 



    __________



    Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 103, IX; e Lei nº 9.868/1999, art. 2º, IX.



    Jurisprudência relevante citada: ADI 4.294 AgR (2016), Rel. Min. Luiz Fux; ADI 5.320 AgR (2015), Rel. Min. Celso de Mello; ADI 4.230 AgR (2011), Rel. Min. Dias Toffoli; ADI 4.722 (2016), AgR, Rel. Min. Dias Toffoli; ADPF 648 (2021), Rel.ª Min.ª Cármen Lúcia; ADPF 468 AgR (2018), Rel. Min. Dias Toffoli; e ADPF 169 AgR (2013), Rel. Min. Ricardo Lewandowski.